Tribunal: TJES
Processo: 0001831-73.2015.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001831-73.2015.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAUL BARBOSA SENNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
ANTECEDENTES.
FATOS POSTERIORES. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. PRECEDENTE.
CIRCUNSTÂNCIAS.
GRAVIDADE DO
MODUS

OPERANDI
. JUSTIFICATIVA CONCRETA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO.
CONSEQUÊNCIAS.
PREJUÍZO ÍNSITO AOS DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. DECOTE DA VALORAÇÃO EMPREGADA NA SENTENÇA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA VETOR DESFAVORÁVEL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
s
condenações transitadas em julgado, afetas a fatos posteriores ao objeto da lide, não se afiguram idôneas ao incremento da pena-base, a título de maus antecedentes,
impondo-se o afastamento da valoração negativa, atribuída na sentença, ao citado vetor
.
Precedentes do STJ.

2.

Sobre as

cir
cunstâncias do crime, houve justificativa concreta, sobre a gravidade do
modus operandi,
empregado na execução do delito, com destaque para o fato de que o réu
“colocou a arma na costela da vítima, de modo a aterrorizá-la, e dificultando sua defesa”
,
fundamentação que justifica
a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3.

No que se refere às consequências do crime,

o Magistrado considerou serem prejudiciais,
“eis que os objetos furtados não foram recuperados, tendo a vítima um grande prejuízo”.
Contudo, o auto de apreensão comprova que a motocicleta foi recuperada, e, nesse contexto, o prejuízo, amargado pela vítima, não extrapola os parâmetros usuais, devendo ser reconhecido como ínsito aos delitos contra o patrimônio.

4.
Mantida a
valoração negativa das circunstâncias do crime, e afastada
a avaliação desfavorável, atribuída aos vetoriais dos antecedentes e consequências do crime, impõe-se o r
edimensionamento da pena-base.

5
.

A respeito dos critérios de incremento, em consonância com a jurisprudência do c. STJ, adota-se, para cada circunstância negativada, a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre as penas, mínima e máxima, que, no crime de roubo (04 a 10 anos), importa em aumento de 09 (nove) meses de reclusão.

4.
Pena redimensionada para
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

5.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001831-73.2015.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAUL BARBOSA SENNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
RAUL BARBOSA SENNA,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES (fls. 152/154), que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela

prática do delito de
roubo, qualificado pelo concurso de pessoas, e emprego de arma de fogo

(art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal
1
),
à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado.

A
Defensoria Pública Estadual
requer, em suas razões, a revisão da 1ª fase da dosimetria, e consequente
redução da pena imposta
(fls. 175/178).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na madrugada de 13/12/2014, no bairro Acaiaca, município de Piúma/ES, RAUL BARBOSA SENNA, em união de desígnios com Val Anderson Trindade,
e
mediante violência, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu a motocicleta,
capacete,
a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), e pertences pessoais, de Fapiami Layber Nunes.

Posteriormente, em 15/12/2014, a vítima avistou sua motocicleta, transitando na cidade, momento em que acionou a Polícia Militar, que logrou localizar e recuperar seu veículo.

O apelante
não se insurge contra a autoria e materialidade,
tendo confessado a prática do crime, em Juízo (mídia de fl. 111).

A defesa requer, lado outro, a redução da pena-base imposta,

a
o argumento de que
o
Magistrad
o

desvalorou
, indevidamente,
e de forma desproporcional, as
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A

irresignação que merece parcial provimento.

I
nfere-se da sentença
que, na 1ª fase da dosimetria,
o
Juiz
considerou desfavoráveis
os
antecedentes, circunstâncias
e
consequências do crime,
o que resultou na aplicação de pena-base mais severa que a mínima (06 anos de reclusão).

A respeito dos
antecedentes
, o Magistrado mencionou
os processos
nº
001969-20.2015.8.08.0004 e
002417-22.2017.8.08,
que se referem a fatos posteriores
aos apreciados no presente feito,
praticados, respectivamente, em
28/05/2015
e
06/09/2017
(
Id.
8042834
).

A
ssiste razão ao recorrente, ao impugnar a
negativação d
a referida circunstância judicial, pois,
segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito no STJ,
as
condenações transitadas em julgado, afetas a fatos posteriores ao objeto da lide,
não
se afiguram idôneas ao incremento da pena-base, a título de maus antecedentes.

Nesse sentido, cito precedente:
STJ.

AgRg no AREsp 1.983.450/DF
, Rel. Ministro Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), 6T., Julgado em 21/06/2022, DJe 24/06/2022).

Já
sobre as

cir
cunstâncias
do crime,

houve justificativa concreta
, sobre
a gravidade d
o
modus operandi,
empregado na execução do delito, com destaque para o fato de que
o réu
“colocou a arma na costela da vítima, de modo a aterrorizá-la, e dificultando sua defesa”
,
fundamentação que justifica
a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

E no que se refere às
consequências do crime,
o Magistrado considerou serem prejudiciais,
“eis que os objetos furtados não foram recuperados, tendo a vítima um grande prejuízo”.

Contudo, o auto de apreensão de fl. 24, comprova que a motocicleta foi recuperada, e, nesse contexto, o prejuízo, sofrido pela vítima, não extrapola os parâmetros usuais, devendo ser reconhecido como ínsito aos delitos contra o patrimônio.

Tudo apreciado,
mantenho
a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, ao tempo que
afasto
a avaliação desfavorável, atribuída aos vetoriais dos
antecedentes
e
consequências do crime
,

fato que impõe

o redimensionamento da pena-base.

A respeito dos critérios de incremento, em consonância com a jurisprudência do c. STJ
2
, adoto, para cada circunstância negativada, a fração de
1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo entre as penas, mínima e máxima, que, no crime de roubo (04 a 10 anos), importa em aumento de
09 (nove) meses de reclusão.

Passo a redimensionar a pena.

Na 1ª fase
, c
onsiderando
a negativação de
01 (uma) circunstância do artigo 59,
caput
, do CP (
circunstâncias do crime
),

fixo a pena-base em

04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na 2ª fase,
presente a
atenuante
da confissão espontânea, que incide à razão de 1/6 (um sexto)
da pena-base
, fica fixada
a reprimenda intermediária
em
04 (quatro) anos de reclusão,
ante a impossibilidade de redução para patamar aquém do mínimo legal, a teor da previsão a Súmula 231 do STJ
3
. Ausentes agravantes.

Na 3º fase,
ausentes causas de diminuição.
Mantenho os percentuais empregados pelo Juiz, quando da aplicação das causas de aumento, em
1/3
(um terço), quanto ao
emprego de arma de fogo
(
art. 157, § 2º, inc. I, do CP),

o

que resulta em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
;
e em
1/3
(um terço), quanto ao
concurso de pessoas

(art. 157, § 2º, inc. II, do CP),
fixando a pena definitiva em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Ante a ausência de indicação, na sentença, do quantitativo da pena de multa, arbitro o percentual mínimo, de
10 (dez) dias-multa.

Fixo o regime
semiaberto
, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade,
nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

A substituição da sanção por penas restritivas de direitos é inviável, em face d
o quantitativo de pena imposta, e
emprego de grave ameaça
(art. 44, inc. I, do CP
4
).

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

para redimensionar a pena
aplicada ao réu,
para
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§ 2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...)

2

STJ.
AgRg no REspn. 2.034.705/MT,
relator Ministro Messod Azulay Neto,
5T,
julgado em 20/03/2023,
DJe de 27/03/2023.
STJ.
AgRg no HC n. 788.363/ES,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
5T, j
ulgado em 17/04/2023,
DJe de 20/04/2023
.

3

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

4
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.